Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS VERIFICADA. DEPÓSITO DOS VALORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não há qualquer evidência de que a contratação tenha se efetivado a pedido do consumidor, sendo indevido o depósito realizado em sua conta-corrente, bem como o débito das parcelas em seu benefício previdenciário.
2. O risco de dano milita em favor do agravado, posto que mesmo já tendo depositado em juízo o valor do suposto empréstimo, tem as parcelas descontadas em sua aposentadoria e desfalcando o orçamento necessário para sua subsistência.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.